Tribunal: STF
Processo: STA 463
Classe: STA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DA ORIGEM QUE IMPÔS A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS A SISTEMA EDUCACIONAL DE QUALIDADE, DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDA. CONTRACAUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA APENAS PARA AFASTAR MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    I – A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de tutela antecipada, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. 



    II – Inexistem nos autos elementos hábeis a sustentar a pretensão recursal do Estado do Rio de Janeiro para suspender a parte do acórdão que fixa em trinta dias o prazo para o cumprimento de política pública constitucionalmente definida. 



    III – Impõe-se a manutenção da suspensão da decisão que fixou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, sem limitação de tempo, imposta ao Poder Público, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade.